Tribunal: TJES
Processo: 5019722-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019722-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO TRISTAO DE SOUSA JUNIOR

AGRAVADO: LUCIMAR TRISTAO DE SOUSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019722-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE SOUSA JUNIOR

AGRAVADA: LUCIMAR TRISTÃO DE SOUSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. DISTINÇÃO ENTRE CESSÃO DEFINITIVA E CONTRATO PRELIMINAR. ART. 462 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA DISCUSSÃO DA EFICÁCIA DOS INSTRUMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por terceiro prejudicado contra decisão proferida em ação de inventário que declarou, de ofício, a nulidade de contratos de compromisso de cessão de direitos hereditários celebrados por instrumento particular, sob o fundamento de inobservância da forma pública exigida pelo art. 1.793 do Código Civil. O agravante sustentou a validade dos instrumentos por possuírem natureza preliminar e obrigacional, bem como alegou incompetência do juízo do inventário para apreciação definitiva da controvérsia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os instrumentos particulares firmados pelas partes configuram cessão definitiva de direitos hereditários sujeita à exigência de escritura pública prevista no art. 1.793 do Código Civil; e (ii) estabelecer se o juízo do inventário poderia declarar, de ofício, a nulidade dos contratos firmados por terceiro estranho à relação processual originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.793 do Código Civil exige escritura pública para a cessão definitiva de direitos hereditários, por se tratar de ato translativo de direitos sucessórios.

Os instrumentos apresentados possuem natureza de compromisso ou promessa de cessão de direitos hereditários, constituindo contratos preliminares de caráter obrigacional, sem transferência imediata da titularidade sucessória.

As cláusulas contratuais demonstram que as partes assumiram obrigação futura de outorga da escritura pública ou de formalização definitiva da cessão, o que afasta a caracterização de cessão definitiva.

O contrato preliminar não se submete à forma exigida para o contrato principal, conforme a exceção prevista no art. 462 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade de promessa de cessão de direitos hereditários celebrada por instrumento particular quando presente apenas obrigação de contratar futuramente.

A controvérsia acerca da eficácia ou eventual invalidade dos instrumentos demanda apreciação em ação autônoma, com observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque o agravante não integra a relação processual originária do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A promessa ou compromisso de cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional e preliminar, não se equiparando à cessão definitiva prevista no art. 1.793 do Código Civil.

O contrato preliminar de cessão de direitos hereditários pode ser celebrado por instrumento particular, nos termos do art. 462 do Código Civil.

A discussão acerca da eficácia ou validade de compromisso de cessão de direitos hereditários firmado por terceiro deve ser submetida às vias ordinárias, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 492, 612 e 996, parágrafo único. CC, arts. 462 e 1.793.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.426.161/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.10.2017, DJe 06.11.2017; STJ, REsp 853.133/SC, Rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler, j. 06.05.2008; TJMT, Apelação Cível 1016342-70.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 16.04.2024; TJMG, Apelação Cível 5001813-03.2021.8.13.0325, Rel. Des. Baeta Neves, j. 02.07.2025; TJPR, Apelação Cível 0004210-82.2022.8.16.0170, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 02.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019722-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE SOUSA JUNIOR

AGRAVADA: LUCIMAR TRISTÃO DE SOUSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE SOUSA JUNIOR
, na qualidade de terceiro prejudicado, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio que, nos autos da ação de inventário tombada sob o n.º 5000258-49.2025.8.08.0001, ajuizada por
LUCIMAR TRISTAO DE SOUSA
, reconheceu a nulidade dos contratos de IDs
69815930 e 69815931

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: (i) possui legitimidade para interpor o recurso na qualidade de terceira prejudicada (art. 996, parágrafo único, do CPC), pois os contratos anulados afetam diretamente sua esfera jurídica e patrimonial; (ii) a decisão é nula por ter o Juízo
a quo
extrapolado os limites da controvérsia (decisão
extra/ultra petita
- art. 492 do CPC) e proferido uma "decisão surpresa", declarando a nulidade de ofício e sem oportunizar a manifestação da agravante, o que viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; (iii) o Juízo do Inventário não tinha competência funcional para apreciar a validade dos contratos, que demandam ampla dilação probatória e devem ser remetidos às vias ordinárias (art. 612 do CPC), especialmente por envolverem terceiros estranhos à lide; (iv) a decisão incorreu em erro de direito ao aplicar o art. 1.793 do Código Civil, pois os instrumentos questionados não são cessões definitivas, mas sim promessas ou compromissos de cessão (art. 462 do CC), que possuem natureza meramente obrigacional e preliminar, dispensando a forma de escritura pública. Por fim, assentou que o
periculum in mora
é evidente, pois a manutenção da anulação gera prejuízos patrimoniais irreparáveis.

Assim, requer não só a reforma da decisão impugnada (para afastar a declaração de nulidade dos documentos), como também a atribuição de efeito suspensivo à presente insurgência recursal, para manter a validade e a eficácia desses instrumentos.

Por meio da decisão de ID 17200365, deferi o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 17506077), defendendo a manutenção do
decisum
agrvado ao argumento de que: i) a cessão de direitos hereditários é ato solene que exige, obrigatoriamente, escritura pública, conforme determina o art. 1.793 do Código Civil, requisito não observado nos instrumentos particulares apresentados; ii) a nulidade absoluta por vício de forma pode e deve ser reconhecida pelo magistrado, especialmente quando os fatos relevantes estão provados por documento nos autos do inventário (art. 612 do CPC).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que, apesar do acerto da decisão de primeiro grau no que se refere à possibilidade de o juiz, de ofício, declarar a nulidade de uma cessão de direitos hereditários que não observe os requisitos legais (conforme o art. 1.793 do CC),
a natureza jurídica dos instrumentos apresentados difere da cessão definitiva.

Isso porque os documentos apresentados não são cessões definitivas, em verdade, são compromissos, de natureza meramente obrigacional e preliminar.

Tais instrumentos, portanto, não visam a transferência imediata do direito sucessório, mas sim a criação de uma obrigação de fazer, qual seja, a outorga futura do instrumento definitivo (escritura pública ou termo nos autos). Essa natureza é confirmada pelas cláusulas contratuais que preveem a obrigação de os vendedores outorgarem a procuração ou a escritura pública em momento futuro.

Assim, a distinção entre a cessão definitiva (ato translativo) e o compromisso de cessão (ato obrigacional) é fundamental, pois o contrato preliminar (compromisso) não se sujeita à forma pública exigida para o contrato principal (cessão definitiva), conforme a exceção prevista no art. 462 do Código Civil.

Neste trilhar, a jurisprudência tem acolhido essa distinção, reconhecendo a validade da promessa de cessão de direitos hereditários por instrumento particular.

Neste sentido, segue decisão do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do
artigo
535
do
Código de Processo Civil
de 1.973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de dec
laração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. As conclusões do acórdão recorrido, no tocante à validade do compromisso de cessão de direitos entabulado entre as partes, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Há precedentes desta Corte, no sentido de que a cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim, ser lavrada em documento particular. (Resp 853. 133-SC, Rel. originário Min.Humberto Gomes de Barros, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler (art. 52, IV, b, do RISTJ), julga
do em 6/5/2008).
4.Agravo não provido." (STJ -
AgInt no REsp: 1426161 SP
2013/0412600-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/1
0/2017, T4 - 4ª TURMA - DJe 06/11/2017).

De igual modo, demais Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL ARGUIDA PELO APELADO – PRELIMINAR REJEITADA -
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – CONTRATO DE CARÁTER PRELIMINAR – REQUISITO FORMAL DISPENSADO – ARTIGO 462 DO CÓDIGO CIVIL - PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – NATUREZA OBRIGACIONAL - POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
INADIMPLEMENTO CONFESSADO PELO REQUERIDO – RESCISÃO DOS CONTRATOS IMPOSITIVA – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
1. O nó górdio ao qual circundam as razões recursais, estabelecido a partir da adoção de premissa fática equivocada do Juízo de Origem, encontra seu desenlace justamente no reconhecimento do caráter preliminar do contrato objeto jurídico da presente demanda, intitulado “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos Hereditários de Propriedade Rural, com Pacto de Irrevogabilidade e Irretratabilidade e Outras Avenças”.

2 . o instrumento particular firmado tem caráter autônomo e vinculativo em relação às partes, que ficam, recíproca e irretratavelmente, submetidas às obrigações e condições expressamente estipuladas, não havendo falar em necessidade de revestimento da modalidade de escritura pública para que produza efeitos o contrato que preenche todos os demais requisitos inerentes à regularidade do negócio jurídico em questão, entabulado entre partes capazes e ausente qualquer vício ao tempo da exteriorização da manifestação de vontade destas. 3. “a cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim, ser lavrada em documento particular”. (STJ - AgInt no REsp: 1426161 SP 2013/0412600-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 – 4ª TURMA - DJe 06/11/2017)
. 4. “A inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização, pois houve mero inadimplemento do contrato. (TJMT - RAC 1001117-73 .2021.8.11.0007 – rel . des. Dirceu dos Santos - Terceira Câmara de Direito Privado – j. 07/02/2024 - DJE 14/02/2024)””. (AgInt no AREsp n . 2.029.152/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016342-70 .2017.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - CONTRATO DE CARÁTER PRELIMINAR - REQUISITO FORMAL DISPENSADO - ARTIGO 462 DO CÓDIGO CIVIL - NATUREZA OBRIGACIONAL - POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E ESPECÍFICAS QUANTO AO SEU CONTEÚDO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. Constatando-se que a parte recorrente se insurgiu especificamente contra os fundamentos da sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, a ensejar o não conhecimento do recurso.
O instrumento particular firmado entre as partes contratantes, tem caráter autônomo e vinculativo, ficando estas, recíproca e irretratavelmente, submetidas às obrigações e condições expressamente estipuladas, não havendo falar em necessidade de revestimento da modalidade de escritura pública para que produza efeitos o contrato que preenche todos os demais requisitos inerentes à regularidade do negócio jurídico em questão, e ausente qualquer vício ao tempo da exteriorização da manifestação de vontade destas. "A cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim, ser lavrada em documento particular" . (STJ - AgInt no REsp: 1426161 SP 2013/0412600-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 - 4ª TURMA - DJe 06/11/2017)
. No âmbito de abrangência da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Pelo art. 422, do Código Civil, de 2002, "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé", os quais devem ser observados tanto na fase pré-contratual e na execução, quanto na fase pós-contratual . Inexistindo provas quanto ao cumprimento integral da obrigação pecuniária por parte do contratante/autor impõe-se acolher a exceção de contrato não cumprido, como justificativa para a recusa no cumprimento da obrigação por parte do contratante/requerido.(TJ-MG - Apelação Cível: 50018130320218130325, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO E PROMESSA DE VENDA E COMPRA/CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL RURAL – CONTRATO PRELIMINAR – NÃO SE TRATANDO DE DISPOSIÇÃO SOBRE DIREITOS REAIS OU CESSÃO DEFINITIVA DE DIREITOS HEREDITÁRIO, O CONTRATO PRELIMINAR DISPENSA A OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA PARA O CONTRATO DEFINITIVO, QUE SERIA A ESCRITURA PÚBLICA, NOS TERMOS O ARTIGO 462 DO CÓDIGO CIVIL -
SIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS FORMALIZADO ANTERIORMENTE AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDA E À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA PARA CADA REQUERIDO – IMPOSSIBILIDADE – A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SE SUJEITA AOS PERCENTUAIS E CRITÉRIOS INDICADOS NO ARTIGO 85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE RÉUS VENCEDORES - REFORMA DA SENTENÇA, NO PARTICULAR – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJ-PR 0004210-82.2022.8 .16.0170 Toledo, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 02/04/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

Pelo exposto, compreendo que os instrumentos firmados pelo agravante são válidos como promessas de cessão, não se submetendo à obrigatoriedade da escritura pública neste momento processual. Eventual controvérsia sobre a eficácia desses instrumentos deverá ser veiculada em ação autônoma, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o agravante sequer integra a relação processual originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE SOUSA JUNIOR
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a declaração de nulidade dos contratos de compromisso de cessão de direitos hereditários de
IDs 69815930 e 69815931
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.